Tribunal: TJES
Processo: 5006235-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ASSOCIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. SÚMULA 481 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo – AFPES contra decisão da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, proferida na Ação de Cobrança, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas. A agravante sustenta ser associação sem fins lucrativos, atravessando severa crise financeira comprovada por balanços, laudos, demonstrações contábeis e documentos que indicam patrimônio líquido negativo, déficit operacional e ausência de liquidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou preencher os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dos arts. 98 e 99 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, condiciona a concessão da assistência jurídica gratuita à comprovação de insuficiência de recursos, exigência igualmente aplicável às pessoas jurídicas para fins de gratuidade da justiça, conforme orientação da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Os arts. 98 e 99 do CPC autorizam a concessão do benefício à pessoa jurídica e determinam que seu indeferimento somente é possível quando houver prova robusta da inexistência dos pressupostos, devendo o magistrado oportunizar à parte a demonstração da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º.

5.
Os documentos apresentados pela agravante, especialmente o Balanço Patrimonial de 31/12/2024, evidenciam insuficiência imediata e, assim comprovam situação financeira crítica, incompatível com o custeio das despesas processuais.

6.
A existência de regime de execução concentrada de débitos trabalhistas, reconhecida pelo TRT da 17ª Região, reforça a ausência de capacidade financeira da agravante, agravando sua indisponibilidade de recursos.
7.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em casos recentes envolvendo a própria AFPES (AI nº 5011587-95.2024.8.08.0000 e AI nº 5012637-93.2023.8.08.0000), reconhece que balanços negativos, laudos técnicos e gravíssima restrição financeira constituem prova idônea de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração objetiva da hipossuficiência financeira, especialmente por meio de documentos contábeis e laudos que evidenciem déficit operacional, patrimônio líquido negativo ou ausência de liquidez.
2. Situação econômico-financeira crítica comprovada por balanços, demonstrações de resultado e existência de execução concentrada de débitos trabalhistas autoriza o deferimento da benesse processual prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição e nos arts. 98 e 99 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011587-95.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Heloisa Cariello, j. 03/06/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012637-93.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 22/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006235-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

AGRAVADO: RUTH SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ASSOCIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. SÚMULA 481 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo – AFPES contra decisão da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, proferida na Ação de Cobrança, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas. A agravante sustenta ser associação sem fins lucrativos, atravessando severa crise financeira comprovada por balanços, laudos, demonstrações contábeis e documentos que indicam patrimônio líquido negativo, déficit operacional e ausência de liquidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou preencher os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dos arts. 98 e 99 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, condiciona a concessão da assistência jurídica gratuita à comprovação de insuficiência de recursos, exigência igualmente aplicável às pessoas jurídicas para fins de gratuidade da justiça, conforme orientação da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Os arts. 98 e 99 do CPC autorizam a concessão do benefício à pessoa jurídica e determinam que seu indeferimento somente é possível quando houver prova robusta da inexistência dos pressupostos, devendo o magistrado oportunizar à parte a demonstração da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º.

5.
Os documentos apresentados pela agravante, especialmente o Balanço Patrimonial de 31/12/2024, evidenciam insuficiência imediata e, assim comprovam situação financeira crítica, incompatível com o custeio das despesas processuais.

6.
A existência de regime de execução concentrada de débitos trabalhistas, reconhecida pelo TRT da 17ª Região, reforça a ausência de capacidade financeira da agravante, agravando sua indisponibilidade de recursos.
7.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em casos recentes envolvendo a própria AFPES (AI nº 5011587-95.2024.8.08.0000 e AI nº 5012637-93.2023.8.08.0000), reconhece que balanços negativos, laudos técnicos e gravíssima restrição financeira constituem prova idônea de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração objetiva da hipossuficiência financeira, especialmente por meio de documentos contábeis e laudos que evidenciem déficit operacional, patrimônio líquido negativo ou ausência de liquidez.
2. Situação econômico-financeira crítica comprovada por balanços, demonstrações de resultado e existência de execução concentrada de débitos trabalhistas autoriza o deferimento da benesse processual prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição e nos arts. 98 e 99 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011587-95.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Heloisa Cariello, j. 03/06/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012637-93.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 22/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e DEFERIR o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à Agravante nos autos de origem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO - AFPES
contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora agravante em face de
RUTH SANTOS DA SILVA
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de cobrança de despesas hospitalares, ajuizada pela AFPES em face da Agravada, visando o recebimento de valores decorrentes de serviços prestados a dependente da ré. Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é associação sem fins lucrativos e que atravessa grave crise financeira, não possuindo condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades essenciais na área de saúde. A decisão agravada indeferiu a gratuidade sob o fundamento de que a autora não comprovou a absoluta impossibilidade financeira para o pagamento das custas.

Em suas razões, Id nº 13333081, a parte Agravante sustenta que a documentação apresentada (balanços, laudos de execução trabalhista e declaração de hipossuficiência) comprova a situação de penúria financeira, com passivo a descoberto e falta de liquidez imediata.

Pois bem. A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a verificar se a Agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, preenche os requisitos legais para a concessão da Gratuidade da Justiça.

Por meio da decisão lançada no Id n. 13423267, deferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante, suspendendo a exigibilidade do preparo.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, e após a análise dos documentos juntados pela Agravante, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico.

De início destaco que para que possa ser deferida a gratuidade da justiça, faz-se necessária a apresentação de dados atualizados da condição financeira da recorrente, pois a Constituição, ao estabelecer o direito à benesse, dispõe o seguinte:

Art. 5º, LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que tanto a pessoa natural quanto a
jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Por sua vez, o Art. 99, do mesmo diploma normativo, assim estipula:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
. Portanto, a concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova efetiva da hipossuficiência.

No caso dos autos, a Agravante desincumbiu-se desse ônus satisfatoriamente. Os documentos acostados, especialmente o
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024
(Id n. 13647105), revelam um cenário financeiro crítico. O
Patrimônio Social (Líquido) encontra-se negativo em R$ 43.718.113,84
, apresentando uma piora significativa em relação ao exercício anterior (2023), que já era deficitário em cerca de R$ 39 milhões.

Ademais, a Demonstração do Resultado do Exercício de 2024 aponta um prejuízo (déficit) anual de
R$ 4.380.878,49
. Os índices de liquidez apresentados (Id nº 13647102) corroboram a alegação de insolvência momentânea, o que evidencia que a Associação não possui disponibilidade financeira sequer para honrar suas obrigações de curto prazo.

Ressalte-se, ainda, que a entidade encontra-se submetida a regime de execução concentrada de débitos trabalhistas, conforme reconhecido pelo TRT da 17ª Região, o que agrava a indisponibilidade de seus recursos.

Dessa forma, restou demonstrada a impossibilidade momentânea da Agravante em arcar com as custas processuais sem comprometer a continuidade da prestação de seus serviços de assistência à saúde, impondo-se a reforma da decisão de piso.

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial recente deste Egrégio Tribunal de Justiça, envolvendo a própria Agravante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por associação civil contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A agravante apresentou documentação contábil e laudo pericial a fim de demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de suas atividades. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A documentação apresentada pela agravante — balanço patrimonial negativo, balancete de verificação e laudo técnico — evidencia prejuízos acumulados [...] o que demonstra relevante desequilíbrio financeiro. A análise dos autos permite concluir que a agravante encontra-se em situação financeira precária, incapaz de suportar os encargos processuais sem prejuízo ao seu funcionamento, justificando a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a demonstração objetiva de hipossuficiência financeira, por meio de documentos contábeis e financeiros. [...] (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011587-95.2024.8.08.0000, DES. ª REL.ª HELOISA CARIELLO. DATA DE JULGAMENTO: 03/06/2025).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA.
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O postulante, na condição de pessoa jurídica, deve, diferentemente das pessoas físicas, comprovar a necessidade de concessão do benefício. Assim, como consignado no exame liminar, é possível extrair da documentação acostada indício que indique a alegada situação de dificuldade financeira.

2. A condição de hipossuficiência se revela pela análise do balanço patrimonial, pela existência de diversas ações trabalhistas que denotam a impossibilidade da pessoa jurídica litigar sem comprometer ainda mais a sua saúde financeira da mesma.

3. Recurso conhecido e provido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012637-93.2023.8.08.0000. DES. REL. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, DATA DE JULGAMENTO 22/02/2024).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e
DEFERIR
o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à Agravante nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar